Tribunal: CARF
Processo: 10980.001316/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001316/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.431 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS MENDES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
A comprovação do não recebimento de valores pelo contribuinte, pode ser feita
por intermédio da DIRF aceita pelo sistema da RFB, emitida pela fonte, na
qual não conste a informação dos valores, sendo suficiente para descaracterizar
a ocorrência de omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001316/2010-66
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001316/2010-66

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 04/07, exige-se da contribuinte R$
2.102,42 de imposto suplementar, R$ 1.576,81 de multa de ofício de 75% e encargos
legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 05/06,
refere-se à constatação de omissão de rendimentos de aluguel, no valor de R$ 6,00, por
erro de digitação, e omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 139.698,08,
recebidos do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., já descontado o IRRF, de
R$ 36.316,20, na base de cálculo relativa ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
Cientificada do lançamento em 16/03/2010 (fl.49), a contribuinte apresentou
tempestivamente, em 18/03/2010, a impugnação de fls.02/03, instruída com os
documentos de fls. 04/19, onde alega que não houve omissão de R$ 139.698,08, pois
recebeu da fonte pagadora apenas o valor declarado; este valor é renda de aluguel
declarada em 2007 da seguinte forma: “de Julho à dez/2007 para Mim e de Janeiro à
junho/2007 para meu Pai – cpf: 000407209-00 (falecido em julho/2007) que era
usufrutuário.” Concorda com a omissão de R$ 6,00.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos de aluguéis apurados pela fiscalização não foram recebidos
pela(o) recorrente
b) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
Em análise desse recurso, o processo foi convertido em diligência, Resolução no
2003-000.118, por este Conselho, com o seguinte requerimento e cumprimento:
No caso, tem-se dois Comprovantes de Rendimentos Pagos emitidos por UNIBANCO –
UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, nos quais um com total de rendimentos de
209.547,10, emitido em 07/07/2009, e um outro, sem data de emissão indica como
rendimentos o valor de R$ 139.698,08.
Tendo em vista que o Comprovante de Rendimentos Pagos é um resumo de todos os
valores pagos, retidos e deduzidos pela fonte pagadora aos contribuintes durante o
anocalendário e que contempla todos os valores informados em documentos dispersos,
há a necessidade de se precisar qual dos dois comprovantes apresentados é válido, uma
vez que só em um dos comprovantes existe a data da emissão.
Portanto, para apurar as divergências ocorridas entre as informações constantes de dois
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda , imperioso se
faz consultar as informações relativas à contribuinte na DIRF do ano calendário de
2007, emitida por UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, Atual
ITAU – UNIBANCO, para conferir o teor das informações nela contidas.

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.431 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001316/2010-66

O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 139.698,08, recebidos do
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A
A questão levantada pelo sujeito passivo em seu Recurso é a impossibilidade da
exigência, uma vez que os rendimentos de aluguéis apurados pela fiscalização, não foram
recebidos pela mesma.
No entanto, de acordo com o acórdão recorrido, a instituição bancária informou,
via DIRF, que o valor de R$ R$ 139.698,08, consta como rendimento tributável, tendo como
beneficiária a autuada e refere-se a “Cobertura por Sobrevivência em Seguro de Vida (VGBL),
código de receita n° 6891:
Ademais, através de consulta à Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) prestada pelo Unibanco (fls. 50/52), constata-se que a instituição bancária deu
tratamento diverso aos vários pagamentos feitos à impugnante. Classificou como
“aluguéis e royalties, código de receita n° 3208”, somente o montante de R$
209.547,12. Para o valor omitido, de R$ 139.698,08, informa que o rendimento pago é
tributável, tem como beneficiária a autuada e refere-se a “Cobertura por Sobrevivência
em Seguro de Vida (VGBL), código de receita n° 6891”.
A Unidade preparadora atendeu à diligência em 01/12/2023, através da apensação
aos autos, de cópia dos dados constantes das DIRF, referente à contribuinte e ao ano calendário
de 2007, fls. 100/107.
Da análise das DIRF, na situação “aceita”, ano calendário de 2007, tendo como
beneficiária a recorrente, emitida pelo Unibanco (ITAU), verificou-se que não foi informado que
a mesma tenha recebido o valor de R$ 139.698,08, referente à “Cobertura por Sobrevivência em
Seguro de Vida (VGBL), código de receita n° 6891.
Portanto, procede a alegação da contribuinte de que os rendimentos de aluguéis
apurados pela fiscalização, no valor de R$ 139.698,08, não foram recebidos pela recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 113
DF CARF MF
Original